Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. DANOS MORAIS. OMISSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.